Tribunal: TJES
Processo: 0003113-86.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Saneamento
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLUIÇÃO DE LAGOA POR ESGOTO DOMÉSTICO NÃO TRATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. CONTINUIDADE DO DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO ENTRE PEDIDO E SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Aracruz, para compelir o ente municipal a cessar o lançamento de esgoto não tratado na Lagoa Sapolândia, apresentar estudo técnico sobre a gestão de água e esgoto da região e implementar as medidas de recuperação ambiental e adequação da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Sapolândia, sob pena de multa diária. O Município alega ilegitimidade passiva, inexistência de dano ambiental contínuo, regularidade da estação elevatória e excesso da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Aracruz possui legitimidade passiva para responder pela degradação ambiental causada por lançamento irregular de esgoto em lagoa; (ii) estabelecer se houve dano ambiental contínuo a justificar a imposição de medidas reparatórias; (iii) determinar se a ausência de outorga e licenciamento ambiental invalida a operação da EEE Sapolândia; e (iv) verificar se a sentença foi
ultra petita
ao impor obrigações não previstas nos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município detém legitimidade passiva, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, abrangendo poluidores diretos e indiretos, inclusive por omissão no dever de fiscalização da atividade delegada à autarquia municipal ou à empresa sucessora.

A descentralização administrativa por meio da criação de autarquia (SAAE) ou posterior transferência à CESAN não afasta o dever constitucional do Município de proteger o meio ambiente, tampouco sua responsabilidade por danos ambientais ocorridos durante sua gestão ou por sua inércia.

O acervo probatório comprova que o dano ambiental não foi pontual, mas contínuo, com indícios técnicos de eutrofização, presença de esgoto e laudo pericial constatando níveis irregulares de poluentes, contrariando os padrões da Resolução CONAMA nº 357/2005.

A alegada dispensa de licenciamento ambiental não substitui a obrigatoriedade de outorga de uso de recursos hídricos, exigida pela Lei nº 9.433/97, cuja ausência configura ilícito administrativo e civil, pois impede o controle do lançamento de efluentes no corpo hídrico.

A sentença não extrapolou os pedidos formulados, pois as obrigações impostas representam desdobramentos técnicos e necessários das medidas requeridas na petição inicial, com o objetivo de garantir a efetividade da tutela ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

O Município responde solidariamente por dano ambiental decorrente de omissão no dever de fiscalização, ainda que a execução do serviço de saneamento esteja a cargo de autarquia ou empresa pública.

A continuidade dos efeitos da degradação ambiental justifica a imposição de obrigações de fazer voltadas à recuperação da área impactada.

A ausência de outorga de uso de recurso hídrico configura irregularidade substancial na operação de estação elevatória de esgoto.

Não há julgamento
ultra petita
quando a sentença impõe medidas técnicas coerentes com os pedidos iniciais e necessárias à efetividade da tutela ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, VI e IX; 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei nº 9.433/1997, art. 12, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.071.741/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.09.2009; STJ, REsp nº 1.400.243/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.11.2016; STJ, REsp nº 604.725/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.06.2005.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003113-86.2016.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLUIÇÃO DE LAGOA POR ESGOTO DOMÉSTICO NÃO TRATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. CONTINUIDADE DO DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO ENTRE PEDIDO E SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Aracruz, para compelir o ente municipal a cessar o lançamento de esgoto não tratado na Lagoa Sapolândia, apresentar estudo técnico sobre a gestão de água e esgoto da região e implementar as medidas de recuperação ambiental e adequação da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Sapolândia, sob pena de multa diária. O Município alega ilegitimidade passiva, inexistência de dano ambiental contínuo, regularidade da estação elevatória e excesso da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Aracruz possui legitimidade passiva para responder pela degradação ambiental causada por lançamento irregular de esgoto em lagoa; (ii) estabelecer se houve dano ambiental contínuo a justificar a imposição de medidas reparatórias; (iii) determinar se a ausência de outorga e licenciamento ambiental invalida a operação da EEE Sapolândia; e (iv) verificar se a sentença foi
ultra petita
ao impor obrigações não previstas nos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município detém legitimidade passiva, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, abrangendo poluidores diretos e indiretos, inclusive por omissão no dever de fiscalização da atividade delegada à autarquia municipal ou à empresa sucessora.

A descentralização administrativa por meio da criação de autarquia (SAAE) ou posterior transferência à CESAN não afasta o dever constitucional do Município de proteger o meio ambiente, tampouco sua responsabilidade por danos ambientais ocorridos durante sua gestão ou por sua inércia.

O acervo probatório comprova que o dano ambiental não foi pontual, mas contínuo, com indícios técnicos de eutrofização, presença de esgoto e laudo pericial constatando níveis irregulares de poluentes, contrariando os padrões da Resolução CONAMA nº 357/2005.

A alegada dispensa de licenciamento ambiental não substitui a obrigatoriedade de outorga de uso de recursos hídricos, exigida pela Lei nº 9.433/97, cuja ausência configura ilícito administrativo e civil, pois impede o controle do lançamento de efluentes no corpo hídrico.

A sentença não extrapolou os pedidos formulados, pois as obrigações impostas representam desdobramentos técnicos e necessários das medidas requeridas na petição inicial, com o objetivo de garantir a efetividade da tutela ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

O Município responde solidariamente por dano ambiental decorrente de omissão no dever de fiscalização, ainda que a execução do serviço de saneamento esteja a cargo de autarquia ou empresa pública.

A continuidade dos efeitos da degradação ambiental justifica a imposição de obrigações de fazer voltadas à recuperação da área impactada.

A ausência de outorga de uso de recurso hídrico configura irregularidade substancial na operação de estação elevatória de esgoto.

Não há julgamento
ultra petita
quando a sentença impõe medidas técnicas coerentes com os pedidos iniciais e necessárias à efetividade da tutela ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, VI e IX; 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei nº 9.433/1997, art. 12, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.071.741/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.09.2009; STJ, REsp nº 1.400.243/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.11.2016; STJ, REsp nº 604.725/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.06.2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0003113-86.2016.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DO JUÍZO DE FUNDÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a r. sentença de ID 9928101, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

a) CONDENO
o requerido, por si ou pela entidade que estiver exercendo a atividade de saneamento básico na região, a
efetivar a cessação do lançamento de esgoto não devidamente tratado sobre a Lagoa Sapolândia
(coordenadas UTM 0379968/7796373), situada em Coqueiral de Aracruz. Assim, CONFIRO o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento desta deliberação, sob pena de incidência de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), a incidir diariamente pelo período inicial de 120 (cento e vinte) dias, voltando-se a quantia em favor do FUNDO PÚBLICO previsto em Lei ou a ser deliberado, em momento oportuno, em consonância com eventual requerimento do MPES ou legislação aplicável.

b) CONDENO
o requerido a
apresentar estudo sobre a situação atual da gestão do tratamento de água e esgoto da região objeto dos autos
, devidamente firmado por profissional habilitado, abarcando a Lagoa Sapolândia, devendo constar no estudo especialmente a informação de existir ou não emissão de esgoto in natura, total ou parcialmente, bem como as informações de potabilidade das águas das localidades, o retorno das condições originárias de quantidade e qualidade dos recursos hídricos pertinentes a Lagoa Sapolândia, bem como a vegetação de seu entorno, e, ainda, apresentando a possibilidade de reforma da Estação Elevatória de Esgoto (caso tecnicamente aferida tal possibilidade e necessidade). CONFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento desta deliberação, sob pena de incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), a incidir diariamente pelo período inicial de 120 (cento e vinte) dias, a contar do fim do prazo para apresentação do estudo, voltando-se a quantia em favor do FUNDO PÚBLICO previsto em Lei ou a ser deliberado, em momento oportuno, em consonância com eventual requerimento do MPES, em consonância com eventual requerimento do MPES ou legislação aplicável.

c)
Apresentado o estudo, deverá o requerido
iniciar as medidas determinadas para implementação de reformas, ajustes, obras, e toda espécie de intervenção de engenharia ou de outra necessidade técnica
, independentemente de deliberação judicial, devendo, lado outro, o MPES demonstrar que eventual inércia é causa de aplicação de medida coercitiva judicial eventualmente aplicável. Desse modo, CONFIRO o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento desta deliberação, sob pena de incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), a incidir diariamente pelo período inicial de 120 (cento e vinte) dias, voltando-se a quantia em favor do FUNDO PÚBLICO previsto em Lei ou a ser deliberado, em momento oportuno, em consonância com eventual requerimento do MPES ou legislação aplicável.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Em sua petição inicial, o Ministério Público Estadual narrou que instaurou o Inquérito Civil nº 2014.0016.4442-85 para apurar a ocorrência de lançamento contínuo de esgoto doméstico não tratado na Lagoa Sapolândia, localizada no bairro de Coqueiral, no Município de Aracruz-ES.

Sustentou que a poluição era proveniente da Estação Elevatória de Esgoto "Sapolândia", operada pelo
SAAE
, a qual possuía instalações precárias e operava sem o devido licenciamento ambiental e sem a outorga para uso de recurso hídrico.

Alegou que, apesar de vistorias e autos de infração, inclusive um lavrado pelo próprio Município em 2012, a conduta degradadora persistiu ao longo dos anos, causando severo dano ambiental, evidenciado pela eutrofização do corpo hídrico, presença maciça de macrófitas aquáticas e odor característico. Com base no artigo 225 da Constituição Federal e na legislação ambiental infraconstitucional, requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, a condenação solidária dos requeridos a obrigações de fazer e não fazer, consistentes em: (i) cessar imediatamente o lançamento de esgoto in natura na lagoa; (ii) apresentar e executar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); (iii) apresentar e executar um projeto de tratamento e destinação adequados para o esgoto coletado pela estação elevatória; e (iv) custear integralmente as medidas de recuperação ambiental.

Em sua contestação, o Município de Aracruz arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saneamento é exclusiva do SAAE, autarquia dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira. No mérito, sustentou que o transbordo de esgoto foi um evento pontual ocorrido em 2012, decorrente de falha mecânica, e que não foi omisso, pois autuou a autarquia à época. O SAAE, por sua vez, defendeu que a Estação Elevatória Sapolândia não lança efluentes na lagoa, mas apenas bombeia o esgoto para a Estação de Tratamento de Esgoto do Rio Piraquê-Açu. Afirmou possuir dispensa de licenciamento ambiental emitida pelo IEMA e que a ausência de outorga não configuraria irregularidade substancial.

Durante a instrução processual, foi produzido laudo pericial (fls. 588/676), que concluiu pela existência de poluição na Lagoa Sapolândia, com a presença de Coliformes Termotolerantes e Fósforo Total em níveis desconformes com a Resolução CONAMA nº 357/2005, sugerindo a reavaliação do sistema de tratamento e a execução de um PRAD. Foi também produzida prova testemunhal.

No curso da lide, o SAAE foi excluído do polo passivo (decisão de fls. 794/795), com a concordância do Ministério Público, em razão da transferência da gestão dos serviços de saneamento na localidade para a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

Sobreveio a r. sentença (ID 9928101), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos já delineados supra.

Inconformado, o Município de Aracruz interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 9928103). Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
alega, em síntese:
(I)
é parte ilegítima para responder à ação, reforçando a autonomia do SAAE e, posteriormente, a transferência da gestão para a CESAN;
(II)
a ausência de dano ambiental contínuo, defendendo que o único incidente foi pontual e já sanado;
(III)
a regularidade da operação da estação elevatória, amparado em uma dispensa de licenciamento ambiental, sendo que a falta de outorga não constitui irregularidade material;
(IV)
a sentença foi
ultra petita
ao impor obrigações que extrapolam o pedido inicial.

Em contrarrazões (ID 9928109), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação e pela confirmação da sentença em sede de remessa necessária (ID 13100117).

O Apelante, Município de Aracruz, reedita em suas razões recursais a tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento central de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saneamento básico, e consequentemente pelos danos ambientais decorrentes, seria exclusiva do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia municipal dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira. Aduz, ainda, que sua responsabilidade estaria afastada pela posterior transferência da gestão dos serviços para a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

A responsabilidade civil por danos ambientais, conforme estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio, é de natureza objetiva e solidária, fundamentada na teoria do risco integral. Tal regime jurídico decorre diretamente do disposto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), que
impõem ao poluidor, direto ou indireto, o dever de reparar integralmente o dano causado, independentemente da aferição de culpa
. Nesse sentido:

[...] Logo,
o ente público é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos ambientais e urbanísticos que venha, “direta ou indiretamente”, a causar
. A situação é mais singela quando o próprio Poder Público, por atuação comissiva, causa materialmente a degradação, p. ex., ao desmatar ilegalmente Área de Preservação Permanente. É imputação por ato próprio. [...] (STJ - RECURSO ESPECIAL N. 1.071.741-SP – Rel. Min. Herman Benjamin)

Nesse contexto, a Constituição da República, em seu artigo 23, incisos VI e IX, estabelece a
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas e registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.
Trata-se de um poder-dever que não se exaure com a criação de uma entidade da administração indireta para a execução dos serviços.

A criação de uma autarquia, como o SAAE, para gerir os serviços de saneamento básico representa uma forma de descentralização administrativa, que visa a otimizar a prestação do serviço público. Todavia, tal descentralização não tem o condão de eximir o ente instituidor, no caso o
Município de Aracruz
, de sua responsabilidade originária, especialmente no que tange ao seu dever de fiscalização e vigilância sobre a adequada prestação do serviço delegado.

A omissão do Município em seu dever de fiscalizar a atuação da autarquia, permitindo que a atividade poluidora se perpetuasse no tempo, estabelece um nexo de causalidade direto com a degradação ambiental constatada na Lagoa Sapolândia. O fato de o próprio Município ter lavrado um auto de infração contra o SAAE em 2012 em vez de eximi-lo, apenas reforça a sua competência fiscalizatória e sua ciência inequívoca da irregularidade, tornando sua inércia posterior ainda mais grave.

A posterior transferência da gestão dos serviços para a CESAN, formalizada no curso do processo, também não afasta a responsabilidade do Município pelos danos pretéritos e pela obrigação de repará-los. A responsabilidade ambiental é
propter rem
, acompanhando o bem e a atividade, e solidária, permitindo que o lesado acione qualquer um dos poluidores, direto ou indireto, pela reparação integral do dano. A sentença, de forma adequada, condenou o Município “por si ou pela entidade que estiver exercendo a atividade de saneamento básico na região”, abarcando a sucessão na prestação do serviço e garantindo a efetividade da tutela ambiental. A propósito:

[...] 4.
Na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica
propter rem
das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados
- proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc. -, nos termos do art. 942 , caput, do Código Civil e do art. 3º , IV , da Lei 6.938 /81. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. (STJ - REsp: 1400243 PR 2013/0283958-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Portanto, a legitimidade passiva do Município de Aracruz decorre de seu dever constitucional e legal de zelar pelo meio ambiente em seu território, de sua responsabilidade solidária como poluidor indireto por omissão no dever de fiscalização, e da natureza da obrigação de reparação ambiental, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Na linha ora sustentada, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSÁVEL DIRETO E INDIRETO. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO
. ART. 267, IV DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. Ao compulsar os autos verifica-se que o Tribunal a quo não emitiu juízo de valor à luz do art. 267 IV do Código de Ritos, e o recorrente sequer aviou embargos de declaração com o fim de prequestioná-lo. Tal circunstância atrai a aplicação das Súmulas nº 282 e 356 do STF.
2. O art. 23, inc. VI da Constituição da República fixa a competência comum para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que se refere à proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas
. No mesmo texto, o art. 225, caput, prevê o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 3.
O Estado recorrente tem o dever de preservar e fiscalizar a preservação do meio ambiente
. Na hipótese, o Estado, no seu dever de fiscalização, deveria ter requerido o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório, bem como a realização de audiências públicas acerca do tema, ou até mesmo a paralisação da obra que causou o dano ambiental. 4. O repasse das verbas pelo Estado do Paraná ao Município de Foz de Iguaçu (ação), a ausência das cautelas fiscalizatórias no que se refere às licenças concedidas e as que deveriam ter sido confeccionadas pelo ente estatal (omissão), concorreram para a produção do dano ambiental. Tais circunstâncias, pois, são aptas a caracterizar o nexo de causalidade do evento, e assim, legitimar a responsabilização objetiva do recorrente. 5. Assim, independentemente da existência de culpa, o poluidor, ainda que indireto (Estado-recorrente) (art. 3º da Lei nº 6.938/81), é obrigado a indenizar e reparar o dano causado ao meio ambiente (responsabilidade objetiva). 6. Fixada a legitimidade passiva do ente recorrente, eis que preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano), ressalta-se, também, que tal responsabilidade (objetiva) é solidária, o que legitima a inclusão das três esferas de poder no pólo passivo na demanda, conforme realizado pelo Ministério Público (litisconsórcio facultativo). 7. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 604.725/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 202.)

Superada a tese de ilegitimidade passiva do ente municipal, passo à análise das demais teses, que consistem na verificação de eventual erro de julgamento no reconhecimento do dano ambiental e da responsabilidade do Município Apelante, impondo-lhe as obrigações de fazer e não fazer para a reparação do ecossistema degradado.

O Município Apelante argumenta que não há prova de dano ambiental contínuo, sustentando que o único episódio de poluição foi um transbordo pontual em 2012, prontamente sanado. Tal alegação, contudo, é frontalmente contrariada pelo robusto acervo probatório constante dos autos.

Desde os relatórios iniciais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM), datados de 2012 e 2013 (fls. 31/33 e 36/38 – vol. 01), já se apontava que a Lagoa Sapolândia apresentava "claros sinais de eutrofização, com a presença abundante de macrófitas aquáticas e coloração característica", situação que persistiu em vistoria realizada em 2015 (fls. 98/100 do vol. 1), na qual se constatou "odor característico de esgoto às margens da lagoa". Essas características são indicativos técnicos inequívocos de um processo de poluição contínuo ou, no mínimo, de um dano com efeitos duradouros e não sanados, e não de um mero evento isolado.

A prova pericial produzida em juízo (fls. 588/676) foi conclusiva ao corroborar a degradação ambiental
. O laudo técnico atestou que a água da lagoa não atende aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005, especificamente nos parâmetros de Fósforo Total e Coliformes Termotolerantes. A perícia também ouviu moradores locais, que relataram que os extravasamentos da estação elevatória "ocorreram outras vezes, ou seja, não foi pontual" (fl. 605), o que desconstitui a tese defensiva.

Portanto, a sentença recorrida fundamentou-se em provas técnicas e periciais sólidas para reconhecer a existência do dano ambiental e sua continuidade, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

O Apelante sustenta que a operação da Estação Elevatória de Esgoto estava regularizada por uma dispensa de licenciamento ambiental emitida pelo IEMA, com base na Instrução Normativa nº 12/2008, e que a ausência de outorga de uso de recurso hídrico não configuraria irregularidade substancial.

Quanto ao referido argumento, primeiramente, é crucial distinguir os institutos do licenciamento ambiental e da outorga de direito de uso de recursos hídricos. O licenciamento ambiental, regido pela Lei nº 6.938/81, avalia a viabilidade ambiental do empreendimento como um todo. A outorga, por sua vez, disciplinada pela Lei nº 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos), é o ato administrativo pelo qual o Poder Público autoriza o uso de um corpo d'água, seja para captação ou, como no caso, para diluição de efluentes, estabelecendo as condições e os limites para tal uso.

A dispensa de licenciamento obtida pelo SAAE, além de sua legalidade ser questionável em se tratando de instalação em área de preservação permanente, não supre a exigência legal de outorga para o lançamento de efluentes. O próprio documento de dispensa, em geral, ressalva a necessidade de obtenção de outras licenças e autorizações cabíveis. No caso dos autos, o Ofício da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) foi categórico ao informar a inexistência de qualquer processo de outorga para lançamento de efluentes na Lagoa Sapolândia em nome do SAAE (vol. 1, p. 139).

A ausência de outorga denota que a atividade de lançamento de efluentes ocorria à margem de qualquer controle do poder público gestor dos recursos hídricos, sem a definição de vazões, limites de concentração de poluentes e monitoramento da qualidade da água, em flagrante violação à Lei nº 9.433/97 (art. 12, inciso III). A operação de uma estação de tratamento ou elevatória de esgoto sem a devida outorga para o lançamento de seus efluentes é, por si só, uma conduta ilícita que enseja a responsabilização civil.

Por fim, o Apelante alega que a sentença seria
ultra petita
, por ter imposto obrigações que não foram expressamente requeridas na petição inicial.

Todavia, a análise comparativa entre os pedidos formulados pelo Ministério Público e o dispositivo da sentença recorrida demonstra a improcedência de tal alegação.

O Ministério Público requereu, de forma clara, a cessação do lançamento de esgoto, a apresentação e execução de um PRAD para restaurar as condições originais da lagoa e de seu entorno, e a apresentação e execução de um projeto para o adequado tratamento e destinação do esgoto, incluindo reformas e adequações na EEE Sapolândia.

A sentença, por sua vez, condenou o Município a: (a) efetivar a cessação do lançamento de esgoto não tratado; (b) apresentar um estudo técnico detalhado sobre a situação atual da lagoa e as medidas necessárias para sua recuperação e para a adequação da estação elevatória; e (c) iniciar as medidas de recuperação e reforma apontadas no estudo.

Como se vê, o dispositivo sentencial está em consonância com a causa de pedir e os pedidos formulados. A determinação de apresentação de um estudo técnico prévio às obras é uma medida instrumental e lógica para garantir que a execução do PRAD e das reformas seja tecnicamente adequada e eficaz, representando um desdobramento natural dos pedidos de reparação específica. Não houve, portanto, julgamento fora ou além do que foi pedido, mas sim a concretização da tutela ambiental pleiteada, em conformidade com o princípio da congruência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
. Via de consequência, julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, julgar prejudicada a remessa necessária.